Tribunal: TJMT
Processo: 1002738-25.2023.8.11.0011
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002738-25.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 969.150.138-49 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO), CASSIO ALEXANDER SILVA REDIGHIERI - CPF: 160.377.357-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– DESCONTOS A TÍTULO DE CLUBE DE BENEFÍCIOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO REQUERIDO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida referente a serviços não contratados gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade
.

Contudo, a condenação a título de dano moral será mantida ante a proibição da
reformatio

in

pejus
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002738-25.2023.8.11.0011

APELANTE:

DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO:
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2
ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos morais e materiais ajuizada em desfavor do
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
,
que julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar inexistência do negócio jurídico, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples, bem como, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recusais, o apelante aduz que “
A R. Sentença “a quo” acolheu parcialmente o pedido de indenização de danos morais ao Apelante, fixando-os em apenas R$ 3.000,00 (três mil reais), o que, entretanto, data vênia, se considera insuficiente como reparação dos prejuízos imateriais infligidos ao Apelante, bem como não atende ao critério punitivo que incidir sobre o condenado
” (sic).

Defende que “
os danos morais, que deve punir moderadamente o causador do ilícito, não pode, em hipótese nenhuma, se mostrar complacente com o ofensor, como o caso em questão, em que o Apelante experimentou e vem experimentando os dissabores de sofrer abalo moral, face aos descontos indevidos em sua única fonte de renda
” (sic).

Sustenta que “
Evidente a ocorrência de danos morais, tendo em vista os transtornos causados ao Apelante, tudo conforme mencionado na peça vestibular
” (sic).

Assevera que “
deve o Magistrado fixar o quantum indenizatório da condenação por dano moral de forma satisfatória e exemplar, considerando a gravidade e dos danos causados a parte apelante, de forma a desestimular as grade empresas/conglomerados a agirem de forma negligente e para que busquem melhor diligência em suas operações, evitando práticas abusivas. A parca condenação indenizatória só serve de estímulo à prática, hoje já reiterada e errônea, de se apropriar indevidamente do dinheiro dos consumidores, sem melhor apreciação dos seus fatos motivadores”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja majorado o valor da condenação a título de danos morais para a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais). (Id. 228453184).

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada conforme certidão de Id. 244970185.

A parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça conforme Id. 229191685.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA
, ora apelante, ajuizou a presente
ação em desfavor do
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
,
alegando, em suma, que sofreu desconto mensal em sua conta bancária no valor de R$59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) nos meses de setembro a novembro de 2022, referente à cobrança de contrato realizado com a requerida, empresa de clube de benefícios com foco na administração de cartões.

Diante disso, defendendo que jamais contratou com a empresa requerida, sendo vítima de fraude, vindicou a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da sua conta bancária e o recebimento de indenização por danos morais.

Após o regular processamento do feito, o magistrado condutor do feito julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar inexistência do negócio jurídico, determinando a devolução na forma simples o valor indevidamente cobrado, bem como, o pagamento de indenização por danos morais, e ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge o apelante, afirmando que a condenação está aquém do dano sofrido e que não atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que pretende a majoração da indenização para R$30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem. Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o requerido, ora apelado, falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar à adesão ao clube de benefício da SEBRASEG questionado pela parte autora, uma vez que deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Em outros termos, a requerida apelada não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do seguro e, de conseguinte, a licitude dos descontos efetivados na conta bancária da parte autora.

Todavia, considerando que em casos tais o entendimento consolidado desta egrégia Câmara é que a mera cobrança de valores não contratados
não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade
, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO E PRESCRIÇÃO– REJEITADAS –
DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA –CONTRATO DE SEGURO – DESCONTO INDEVIDO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
–SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada que as cobranças debitadas na conta corrente da parte autora são indevidas, é de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil”.
(N.U 1003731-71.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
– DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
– AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade”.

(N.U 1001888-20.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Neste norte, mostra-se impertinente a majoração do dano moral. Contudo, por não haver irresignação recursal por parte da parte demandada, deve ser mantida a condenação a tal título na quantia fixada na origem, sob pena de
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL (FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUITADAS) –
AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DANOS MORAIS – QUANTUM MANTIDO – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos.

Não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, os documentos juntados às razões de recurso não podem ser considerados, pois operada a preclusão.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Quantum indenizatório que deve ser mantido diante da impossibilidade da reformatio in pejus”
(N.U 1005067-08.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada. Deixo de majorar a verba honorária, porquanto indevida na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024